Tribunal: TJES
Processo: 5005297-20.2024.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2026-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005297-20.2024.8.08.0047
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: PERNAMBUCANAS FINANCIADORA S/A CRED FIN E INVESTIMENTO
APELADO: MUNICIPIO DE SAO MATEUS
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO ADMINISTRATIVO E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR. PROCON. MULTA POR PRÁTICAS ABUSIVAS. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEIÇÃO. COMPETÊNCIA ADMINISTRATIVA. LEGALIDADE DO PROCEDIMENTO. PROPORCIONALIDADE DA SANÇÃO. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente ação anulatória de multa administrativa aplicada por órgão de defesa do consumidor, reduzindo o valor da penalidade. A autuação decorreu de reclamação de consumidora acerca de compra não reconhecida e cobrança de serviços não contratados. A parte autora sustenta nulidade do processo administrativo, ausência de infração e desproporcionalidade da multa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a sentença é nula por ausência de fundamentação; (ii) estabelecer se o órgão administrativo possui competência para apurar a infração e aplicar a sanção, bem como a validade do processo administrativo; (iii) determinar se o valor da multa, mesmo após redução, observa os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A sentença apresenta fundamentação suficiente, ainda que concisa, ao expor as razões que embasam a conclusão adotada, não sendo o julgador obrigado a rebater todos os argumentos das partes quando adota fundamento apto a solucionar a controvérsia.

O órgão de defesa do consumidor exerce poder de polícia administrativa, possuindo competência para fiscalizar relações de consumo, apurar infrações e aplicar sanções, inclusive mediante interpretação de cláusulas contratuais para verificação de abusividade.

O controle jurisdicional do ato administrativo limita-se à legalidade e à regularidade formal do procedimento, sendo vedada a revisão do mérito administrativo quanto à conveniência e oportunidade.

O processo administrativo observou o devido processo legal, assegurando contraditório e ampla defesa, não tendo sido demonstrada qualquer ilegalidade capaz de invalidar a sanção aplicada.

A multa administrativa possui natureza sancionatória e pedagógica, devendo ser fixada conforme a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, além de observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

A redução do valor da multa realizada na sentença mostra-se adequada e suficiente para atender às finalidades da sanção, não se revelando excessiva nem confiscatória.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 489, § 1º, IV; CPC, art. 85, § 11; CDC, arts. 56 e 57; Decreto nº 2.181/1997.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1.594.968/SC, Rel. Min. Benedito Gonçalves, j. 08.03.2021; STJ, AgInt no AREsp 2.050.110/MG, Rel. Min. Francisco Falcão, j. 21.09.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível

PROCESSO Nº 5005297-20.2024.8.08.0047
APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: PERNAMBUCANAS FINANCIADORA S/A CRED FIN E INVESTIMENTO

Advogado(s) do reclamante: BRUNO BORIS CARLOS CROCE

APELADO: MUNICIPIO DE SAO MATEUS

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA: AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
PERNAMBUCANAS FINANCIADORA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
, em razão de sua inconformidade com a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de São Mateus (ID 18434704), que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na
Ação Anulatória
ajuizada em face do
MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS
.

Na petição inicial (ID 18434325), a autora, ora apelante, narrou que foi autuada pelo PROCON do Município de São Mateus no âmbito do Processo Administrativo nº 23.06.0237.001.00127-3 (IDs 18434328 a 18434333), com a imposição de multa no valor de R$ 50.170,12 (cinquenta mil, cento e setenta reais e doze centavos).

A sanção decorreu de reclamação formulada pela consumidora Maria Rosineide dos Santos Silva, que alegou ter sido surpreendida com uma compra não reconhecida em seu cartão de crédito, além da cobrança de seguros denominados “Proteção Financeira” e “Microsseguro Residencial”, os quais afirmou não ter contratado.

A apelante sustentou a nulidade do processo administrativo por usurpação de competência do Judiciário e pela inexistência de infração, e, subsidiariamente, a desproporcionalidade do valor da multa.

O juízo de primeiro grau, na sentença recorrida (ID 18434704), entendeu pela procedência parcial dos pedidos. Após reconhecer a competência do PROCON para analisar a abusividade de condutas consumeristas e a regularidade do processo administrativo, no qual teriam sido observados o contraditório e a ampla defesa, o magistrado considerou que o valor da multa era desproporcional e desarrazoado. Assim, determinou a redução da sanção para o montante de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Ao apresentar as razões recursais (ID 18434706), a instituição financeira apelante requer a reforma da decisão. Preliminarmente, argui a nulidade da sentença por vício de fundamentação, nos termos do artigo 489, § 1º, IV, do Código de Processo Civil, ao argumento de que o juízo de primeiro grau não teria apreciado todos os argumentos capazes de infirmar a conclusão adotada, especialmente no que tange à inexistência de descumprimento das normas consumeristas e à ausência de provas das alegações da consumidora. No mérito, sustenta a nulidade do processo administrativo, defendendo que sua conduta foi lícita e que o PROCON teria usurpado a competência do Poder Judiciário. Subsidiariamente, pleiteia nova redução do valor da multa, por entendê-la ainda excessiva, mesmo após a minoração promovida em primeira instância, pugnando por sua fixação no piso mínimo legal.

Em sede de contrarrazões (ID 18434711), o Município apelado pugna pelo conhecimento e desprovimento do apelo. Requer, ainda, a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais em sede recursal.

Demonstrados resumidamente todos os fatos e as teses jurídicas suscitadas nos presentes autos, passo a exarar a devida fundamentação quanto ao mérito da causa.

Pois bem.

Inicialmente, registro que o recurso preenche os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, motivo pelo qual deve ser conhecido.

Passo, então, à análise das questões de fundo devolvidas a esta instância revisora.

A controvérsia recursal cinge-se à análise da (i) preliminar de nulidade da sentença por vício de fundamentação; (ii) legalidade do processo administrativo e da competência do PROCON para apurar a infração e aplicar a sanção; e (iii) proporcionalidade do valor da multa administrativa, mesmo após a redução operada em primeira instância.

A apelante sustenta,
preliminarmente
, a nulidade da sentença por vício de fundamentação, com base no artigo 489, § 1º, IV, do Código de Processo Civil, alegando que o juízo
a quo
não enfrentou todos os seus argumentos, especialmente aqueles relativos à inexistência de prova da conduta infratora.

Contudo, a preliminar não merece acolhimento.

A análise da sentença (ID 18434704) revela que o magistrado, embora de forma concisa, expôs os fundamentos que o levaram a manter a validade do ato administrativo sancionador, centrando sua decisão na
presunção de legalidade e legitimidade dos atos administrativos
e na
competência do PROCON para apurar infrações consumeristas
.

Ao adotar uma tese jurídica principal que é suficiente para a resolução da controvérsia, o julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os demais argumentos deduzidos pelas partes que se mostrem incompatíveis com a sua linha de raciocínio.

A fundamentação do juízo de primeiro grau foi clara ao validar a atuação do órgão administrativo e o respectivo processo, considerando que foram respeitados o contraditório e a ampla defesa.

Assim, não há que se falar em decisão genérica ou carente de fundamentação, pois o julgador abordou os pontos centrais da controvérsia, sendo a sua conclusão contrária aos interesses da apelante questão de mérito, e não de vício formal.

Nesse sentido:

[...]
A preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação deve ser rejeitada. O magistrado não está obrigado a enfrentar todos os argumentos das partes, desde que apresente motivação suficiente para a solução da controvérsia, conforme o art. 489, § 1º, IV, do CPC
. No caso, a sentença analisou a legislação aplicável e fundamentou sua decisão com base na Lei nº 11.738/2008. [...] (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00001391420208080046, Relator.: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Data de Julgamento: 23/04/2025, 1ª Câmara Cível).

Dessa forma,
rejeito a preliminar de nulidade da sentença
.

É como voto.

VOTO

MÉRITO

No mérito, a apelante busca a reforma da sentença para que seja declarada a nulidade integral do processo administrativo e, consequentemente, da multa aplicada, ou, subsidiariamente, que seu valor seja novamente reduzido.

A análise detida do conjunto probatório acostado aos autos, contudo, conduz à conclusão de que
a sentença de parcial procedência deve ser mantida
, pois os argumentos recursais não encontram respaldo na legislação e na jurisprudência aplicáveis ao caso.

É pacífico o entendimento de que os órgãos de defesa do consumidor, como o PROCON, possuem competência para, no exercício de seu poder de polícia, fiscalizar as relações de consumo, instaurar processos administrativos, interpretar cláusulas contratuais para aferir a existência de abusividade e, caso constatada a prática de infrações às normas consumeristas, aplicar as sanções cabíveis, incluindo a de multa, nos termos dos artigos 56 e 57, do Código de Defesa do Consumidor, e do Decreto Federal nº 2.181/1997.

Nesse sentido:

ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS. ATRIBUIÇÃO LEGAL DOS ÓRGÃOS DE DEFESA DO CONSUMIDOR (PROCON). PODER REGULAMENTAR E SANCIONADOR. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS POR ÓRGÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR PARA AFERIR ABUSIVIDADE. POSSIBILIDADE. 1.
Incumbe aos órgãos administrativos de proteção do consumidor proceder à análise de cláusulas dos contratos mantidos entre fornecedores e consumidores para aferir situações de abusividade. Inteligência dos arts. 56 e 57 do CDC e 18 e 22 do Decreto nº 2.181/97
. Precedentes: RESP 1.337.851/GO, Rel. Ministra Regina Helena, DJe de 2/5/2017; RESP 1.279.622/MG, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 17/8/2015; RESP 1.256.998/GO, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 6/5/2014. 2. Agravo interno não provido. (STJ; AgInt-REsp 1.594.968; Proc. 2016/0098845-0; SC; Primeira Turma; Rel. Min. Benedito Gonçalves; Julg. 08/03/2021; DJE 10/03/2021).

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE NA FIXAÇÃO DO QUANTUM . REDUÇÃO DA MULTA. RECURSO DESPROVIDO. 1) [...]
O Procon, como órgão do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor (SNDC), possui legitimidade para aplicar sanções administrativas, mas deve respeitar limites fixados pelo ordenamento jurídico, como os critérios de gravidade da infração, vantagem auferida e condição econômica do infrator
(art . 57, CDC). 4) [...] (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00008759820208080024, Relator.: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, 1ª Câmara Cível).

Nessa linha, a atuação administrativa do PROCON não se confunde com a atividade jurisdicional, mas representa um controle de legalidade das práticas de mercado, visando à proteção do consumidor, parte vulnerável na relação.

Ao Poder Judiciário, por sua vez, cabe o controle da legalidade e da regularidade formal do procedimento administrativo, não sendo permitido, em regra, adentrar no mérito do ato administrativo para reavaliar a conveniência e a oportunidade da decisão tomada pelo administrador público, sob pena de violação ao princípio da separação dos poderes.

No caso em tela, a apelante não logrou êxito em demonstrar qualquer vício de ilegalidade ou irregularidade formal no Processo Administrativo nº 23.06.0237.001.00127-3. Pelo contrário, os documentos juntados (IDs 18434328 a 18434333) evidenciam que foi oportunizado à instituição financeira o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa, com a apresentação de defesa e recurso administrativo, os quais foram devidamente analisados e decididos de forma fundamentada pela autoridade competente.

As alegações da apelante de que a compra foi realizada com cartão de chip e senha e que os seguros eram opcionais foram devidamente consideradas na esfera administrativa e refutadas, tendo a autoridade administrativa concluído pela ocorrência de prática abusiva.

Diante desse cenário, não havendo ofensa ao devido processo legal, e tendo a decisão se pautado legitimamente em provas valoradas no âmbito administrativo, é inviável a sua revisão pelo Poder Judiciário quanto ao mérito da infração.

No mesmo sentido, saliento o seguinte precedente:

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE DEVIDO PROCESSO LEGAL RESPEITADO NO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. INTERVENÇÃO JUDICIAL NO MÉRITO ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Embargos à execução fiscal objetivando a invalidação de certidão de dívida ativa referente a multa aplicada pelo procon estadual, com contestação da infração administrativa e pedido subsidiário de redução do valor da penalidade. A sentença julgou improcedentes os embargos, considerando não desconstituída a presunção de legalidade do procedimento administrativo e vedado o revolvimento do mérito administrativo. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (I) determinar se a sentença é nula em razão de ausência de fundamentação ou adoção de premissa fática incorreta; (II) verificar se subsistem fundamentos para afastar a validade da certidão de dívida ativa ou para reduzir o valor da multa administrativa aplicada pelo procon estadual. III. Razões de decidir 3. A alegação de nulidade da sentença por ausência de fundamentação não procede, pois o juízo de origem apresentou os fundamentos centrais para sua decisão, destacando a ausência de comprovação de ilegalidade no procedimento administrativo e a presunção de validade do ato administrativo. 4. Não se anula a sentença por supostamente adotar premissa fática incorreta quando tal alegação está relacionada ao entendimento adotado pelo recorrente sobre o conteúdo fático explicitamente analisado. 5.
O controle jurisdicional do ato administrativo limita-se à análise da regularidade do procedimento (devido processo legal) e da legalidade do ato. 6. No caso, o embargante não demonstrou qualquer irregularidade processual ou ilegalidade que justificasse a intervenção judicial, seja quanto à aplicação da penalidade, seja em relação ao valor da multa
. lV. Dispositivo 7. Recurso desprovido. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 2º; Lei nº 8.078/1990, art. 105; CPC, art. 85, §11; Súmula nº 665 do STJ. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 665, primeira seção, julgado em 13/12/2023, dje de 14/12/2023. (TJMG; APCV 5019522-50.2022.8.13.0702; Sexta Câmara Cível; Rel. Juiz Conv. Renan Chaves Carreira Machado; Julg. 18/03/2025; DJEMG 24/03/2025).

Finalmente, quanto ao valor da multa, melhor sorte não é reservada à apelante. Isso porque tal penalidade foi arbitrada com base nos parâmetros legais e, de forma justificada, já foi consideravelmente reduzida na sentença.

Especificamente sobre o valor da penalidade, relembro que a multa deve ser fixada de acordo com três critérios básicos, estabelecidos pelo artigo 57, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor,
in verbis
:

Art. 57. A pena de multa, graduada de acordo com a
gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor
, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos.

Além dos três critérios básicos estabelecidos pelo Código de Defesa do Consumidor, a fixação da multa administrativa deve observar, também, a proporcionalidade e a razoabilidade da quantia, considerando as circunstâncias do caso concreto.

Destaco, ainda, que a multa administrativa apresenta caráter de sanção dúplice, com viés pedagógico e sancionatório, não destinada à reparação do dano sofrido pelo consumidor, mas sim à punição e combate à prática de ato vedado por lei, servindo de desestímulo ao infrator.

Sobre o tema, saliento o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça:

[...]
Consoante entendimento jurisprudencial, a multa prevista no artigo 56 do CDC não visa à reparação do dano sofrido pelo consumidor, mas sim à punição pela infração às normas que tutelam as relações de consumo. Observa-se que o poder sancionatório do Estado pressupõe obediência ao princípio da legalidade e sua ratio essendi é desestimular a prática daquelas condutas censuradas ou ilícitas, ou ainda forçar o cumprimento das obrigações.
Diante de todas as circunstâncias que permeiam o fato, finaliza-se que a multa aplicada encontra-se perfeitamente cabível ao caso em comento. Nessa perspectiva, não há violação aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, pois a importância da multa foi devidamente estipulada com base nas condições elencadas pelo Código de Defesa do Consumidor e pelo Decreto Federal nº 2.181/97."III - Verifica-se que a Corte de origem analisou a controvérsia dos autos levando em consideração os fatos e provas relacionados à matéria. Assim, para se chegar à conclusão diversa, seria necessário o reexame fático-probatório, o que é vedado pelo Enunciado N. 7 da Súmula do STJ, segundo o qual "A pretensão de simples reexame de provas não enseja Recurso Especial". lV - Agravo interno improvido. (STJ; AgInt-AREsp 2.050.110; Proc. 2022/0004536-9; MG; Segunda Turma; Rel. Min. Francisco Falcão; DJE 21/09/2022).

No caso, o juízo de primeiro grau, ao analisar a questão, já ponderou sobre esses critérios e, entendendo que o valor original de R$ 50.170,12 era excessivo, promoveu a sua redução para R$ 20.000,00, montante que se mostra adequado e suficiente para cumprir a finalidade da sanção, sem configurar confisco ou enriquecimento sem causa para a Administração Pública.

Sob tais premissas, levando em consideração a gravidade da infração atribuída pelo PROCON (imposição de serviços não solicitados e falha na segurança), a condição econômica da empresa autora (instituição financeira de grande porte), bem como a jurisprudência desta Corte de Justiça, entendo razoável a manutenção da r. sentença.

Portanto, a decisão de primeiro grau não merece reparos, devendo ser integralmente mantida.

À luz de todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível interposto, mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se incólumes todos os fundamentos da r. sentença proferida em primeiro grau de jurisdição.

Majoro os honorários advocatícios devidos pela apelante ao patrono do apelado para 12% (doze por cento) sobre o valor da multa reduzida (R$ 20.000,00), nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, mantida a distribuição da sucumbência fixada na origem.

É como voto.

Vitória, 30 de abril de 2026

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)